Tribunal: TRF3
Processo: 5188795-79.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
419/608)

5188795-79.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5188795-79.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: PAULO ALVES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILLO SEIDY KAKU DA SILVA - SP423255-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA. PERÍODO DE GRAÇA. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA COMPROVADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE EVENTO ACIDENTÁRIO E DE SEQUELA PERMANENTE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

O autor sustenta cerceamento de defesa quanto à produção de provas sobre a qualidade de segurado e afirma que restou comprovada a redução da capacidade laboral, requerendo a concessão de auxílio-acidente desde a cessação do benefício anterior.

O laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade laboral total e temporária decorrente de patologia ortopédica em joelho direito (CID-10 M17 e M25.5), com data de início da incapacidade fixada em 24/01/2023 e estimativa de recuperação em aproximadamente nove meses.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora mantém qualidade de segurado e cumpre a carência mínima exigida para a concessão de benefício por incapacidade; (ii) analisar a possibilidade de concessão de auxílio-acidente.III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial constatou incapacidade laboral total, temporária e multiprofissional, decorrente de patologia ortopédica no joelho direito, passível de tratamento e reabilitação, com estimativa de recuperação da capacidade laboral.

O extrato do CNIS demonstra vínculos empregatícios de 01/06/2020 a 03/12/2020 e de 02/09/2021 a 17/02/2022, sem transcurso de período superior a 12 meses entre eles, o que caracteriza a manutenção da qualidade de segurado durante o intervalo contributivo.

O autor permanecia em período de graça na data de início da incapacidade (24/01/2023), após o término do último vínculo empregatício, sendo possível computar os períodos contributivos para fins de carência, nos termos do art. 15, II, da Lei no 8.213/91.

Comprovados a incapacidade temporária, a qualidade de segurado e o cumprimento da carência mínima, é devido o benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a data do requerimento administrativo (20/09/2023).

O pedido de auxílio-acidente não procede, pois o laudo pericial afastou a ocorrência de acidente de qualquer natureza ou doença ocupacional, tendo o próprio autor negado evento acidentário durante a anamnese, inexistindo sequela permanente que implique redução da capacidade laboral.

Considerando a estimativa pericial de nove meses para recuperação e o tempo já decorrido, mostra-se adequada a implantação do benefício por prazo adicional de quatro meses, sem prejuízo de eventual pedido de prorrogação na via administrativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a data do requerimento administrativo, afastando o pedido de auxílio-acidente e determinando a implantação imediata do benefício pelo prazo de quatro meses.

Tese de julgamento:

A manutenção da qualidade de segurado durante o período de graça permite o cômputo dos períodos contributivos para fins de carência na concessão de benefício por incapacidade.

Comprovada incapacidade laboral total e temporária por perícia judicial, é devido o auxílio por incapacidade temporária desde a data do requerimento administrativo.

O auxílio-acidente exige sequela permanente decorrente de acidente de qualquer natureza que reduza a capacidade laboral, requisito inexistente quando afastada a ocorrência de evento acidentário e de doença ocupacional.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, II, e 86; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5188795-79.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: PAULO ALVES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILLO SEIDY KAKU DA SILVA - SP423255-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente.

A r. sentença (ID 344176635) julgou o pedido inicial improcedente, condenando a parte autora pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em vista da gratuidade de justiça concedida.

Apelou o autor (ID 344176644), sustentando, em suma: (1) cerceamento de defesa na produção de provas sobre a qualidade de segurado; e (2) que ficou comprovada a redução da capacidade laboral, ensejando a concessão do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença ou auxílio-acidente.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se o autor preenche os requisitos necessários à concessão do benefício por incapacidade, especialmente no que se refere à manutenção da qualidade de segurado e ao cumprimento da carência mínima, bem como à possibilidade de concessão de auxílio-acidente.

O laudo pericial judicial constante dos autos (ID 1) concluiu que o autor é portador de patologia ortopédica em joelho direito, classificada pelos CID-10 M17 e M25.5, apresentando incapacidade laboral total, temporária e multiprofissional.

O expert fixou a data de início da incapacidade (DII) em 24/01/2023, consignando, ainda, que a patologia possui caráter crônico, sendo passível de tratamento e reabilitação, com estimativa de recuperação da capacidade laborativa.

Além disso, o perito indicou que o prazo razoável para concessão do benefício seria de aproximadamente 9 meses, período necessário para tratamento médico especializado, fisioterapia e reabilitação.

Assim, resta comprovado o requisito da incapacidade laboral temporária.

Conforme se verifica do extrato do CNIS constante dos autos, o autor manteve os seguintes vínculos empregatícios mais recentes:

01/06/2020 a 03/12/2020 – vínculo empregatício com ANTONIO CARLOS MARIANO;

02/09/2021 a 17/02/2022 – vínculo empregatício com LAURINEI BARBOSA DA SILVEIRA.

Observa-se que entre o término do vínculo em 03/12/2020 e o início do vínculo em 02/09/2021 não transcorreu período superior a 12 meses, razão pela qual o autor permaneceu no denominado período de graça, nos termos do art. 15, II, da Lei no 8.213/91, que dispõe:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II – até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.

Dessa forma, não houve perda da qualidade de segurado entre os dois vínculos mencionados, sendo possível computar conjuntamente os períodos contributivos para fins de carência.

Considerando-se as contribuições decorrentes desses vínculos, verifica-se que o autor atinge o período mínimo de carência exigido para concessão do benefício por incapacidade quando da data de início da incapacidade (24/01/2023), ocasião em que ainda se encontrava em período de graça após o término do último vínculo empregatício em 17/02/2022.

Assim, restam preenchidos os requisitos da qualidade de segurado, da carência e da incapacidade laboral, fazendo jus o autor ao benefício de auxílio por incapacidade temporária.

Quanto ao pedido de concessão de auxílio-acidente, igualmente formulado na inicial, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, o referido benefício pressupõe a existência de sequela permanente decorrente de acidente de qualquer natureza que implique redução da capacidade laboral.

Todavia, no caso concreto, o laudo pericial judicial afastou expressamente a existência de acidente de trabalho ou doença ocupacional, registrando:

“A doença apresentada pela parte pericianda é decorrente da atividade profissional por ela desempenhada (acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho)?

( ) SIM

(x) NÃO.”

Ademais, durante a anamnese, o próprio autor negou a ocorrência de evento acidentário, constando do laudo:

“Evento acidentário: Nega.”

O perito consignou, ainda, que não é possível determinar a data de início da doença em razão de seu caráter crônico, circunstância incompatível com a tese de lesão decorrente de evento traumático específico.

Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente.

Considerando que a incapacidade laboral já se encontrava presente quando do requerimento administrativo formulado em 20/09/2023, o benefício de auxílio por incapacidade temporária é devido desde a DER.

Por outro lado, tendo o perito indicado prazo estimado de 9 meses para recuperação da capacidade laboral, observa-se que já transcorreu período equivalente desde então, razão pela qual se mostra adequado determinar a implantação do benefício pelo prazo adicional de 4 (quatro) meses, a fim de viabilizar a continuidade do tratamento indicado.

Caso persista a incapacidade após esse período, caberá ao segurado formular pedido de prorrogação perante a autarquia previdenciária, nos termos da legislação aplicável.

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, dou provimento à apelação, para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária ao autor desde a data do requerimento administrativo (20/09/2023), afastar o pedido de concessão de auxílio-acidente e determinar a implantação imediata do benefício, em sede de tutela específica, pelo prazo de 4 (quatro) meses, sem prejuízo de eventual pedido de prorrogação na via administrativa caso persista a incapacidade.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA. PERÍODO DE GRAÇA. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA COMPROVADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE EVENTO ACIDENTÁRIO E DE SEQUELA PERMANENTE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

O autor sustenta cerceamento de defesa quanto à produção de provas sobre a qualidade de segurado e afirma que restou comprovada a redução da capacidade laboral, requerendo a concessão de auxílio-acidente desde a cessação do benefício anterior.

O laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade laboral total e temporária decorrente de patologia ortopédica em joelho direito (CID-10 M17 e M25.5), com data de início da incapacidade fixada em 24/01/2023 e estimativa de recuperação em aproximadamente nove meses.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora mantém qualidade de segurado e cumpre a carência mínima exigida para a concessão de benefício por incapacidade; (ii) analisar a possibilidade de concessão de auxílio-acidente.III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial constatou incapacidade laboral total, temporária e multiprofissional, decorrente de patologia ortopédica no joelho direito, passível de tratamento e reabilitação, com estimativa de recuperação da capacidade laboral.

O extrato do CNIS demonstra vínculos empregatícios de 01/06/2020 a 03/12/2020 e de 02/09/2021 a 17/02/2022, sem transcurso de período superior a 12 meses entre eles, o que caracteriza a manutenção da qualidade de segurado durante o intervalo contributivo.

O autor permanecia em período de graça na data de início da incapacidade (24/01/2023), após o término do último vínculo empregatício, sendo possível computar os períodos contributivos para fins de carência, nos termos do art. 15, II, da Lei no 8.213/91.

Comprovados a incapacidade temporária, a qualidade de segurado e o cumprimento da carência mínima, é devido o benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a data do requerimento administrativo (20/09/2023).

O pedido de auxílio-acidente não procede, pois o laudo pericial afastou a ocorrência de acidente de qualquer natureza ou doença ocupacional, tendo o próprio autor negado evento acidentário durante a anamnese, inexistindo sequela permanente que implique redução da capacidade laboral.

Considerando a estimativa pericial de nove meses para recuperação e o tempo já decorrido, mostra-se adequada a implantação do benefício por prazo adicional de quatro meses, sem prejuízo de eventual pedido de prorrogação na via administrativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a data do requerimento administrativo, afastando o pedido de auxílio-acidente e determinando a implantação imediata do benefício pelo prazo de quatro meses.

Tese de julgamento:

A manutenção da qualidade de segurado durante o período de graça permite o cômputo dos períodos contributivos para fins de carência na concessão de benefício por incapacidade.

Comprovada incapacidade laboral total e temporária por perícia judicial, é devido o auxílio por incapacidade temporária desde a data do requerimento administrativo.

O auxílio-acidente exige sequela permanente decorrente de acidente de qualquer natureza que reduza a capacidade laboral, requisito inexistente quando afastada a ocorrência de evento acidentário e de doença ocupacional.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, II, e 86; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão